Tribunal: TJDFT
Processo: 0047843-45.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0047843-45.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL APELADO: JOSE HYRAM SOARES D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a parte autora/apelada para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do petitório de ID 20334069. Informada a ausência de interesse na adesão ao acordo ou decorrido e certificado o prazo sem qualquer manifestação, cumpra a Secretaria o penúltimo parágrafo do despacho de ID 19688900, sobrestando os presentes autos até o julgamento dos processos de repercussão geral (REs 626.307/SP e 591.797/SP). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora